Tribunal: TCU
Processo: 038.238/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1498/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Município de Pilar do Sul/SP, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 038.238/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lass Máquinas e Equipamentos Ltda. (16.549.335/0001-01). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Pilar do Sul/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: Ana Lucia Flora dos Reis (216.263/OAB-SP), representando Lass Máquinas e Equipamentos Ltda; Raquel Morais Bom Dodopoulos (178.222/OAB-SP), representando Prefeitura Municipal de Pilar do Sul/SP. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.